Tribunal: TJPA
Processo: 0823786-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823786-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: MILTON SILVA PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO LOCAL. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA REVOGAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de
Milton Silva Passos
, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua. O paciente é acusado de
homicídio qualificado e lesões corporais
após um acidente de trânsito em 08/07/2022, no qual teria atingido vítimas em uma ciclovia e fugido do local.

II. Questão em discussão

A defesa busca a
revogação total de medidas cautelares
(suspensão da CNH, retenção de passaporte e proibição de deixar a comarca), alegando excesso de prazo e falta de contemporaneidade.

A questão consiste em verificar se a manutenção das medidas cautelares por mais de três anos configura
constrangimento ilegal
, especialmente diante do parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau pela revogação e da alegação de que a suspensão da CNH violaria a presunção de inocência.

III. Razões de decidir

As medidas fundamentam-se na gravidade do delito, onde o veículo foi utilizado como "verdadeira arma" contra pedestres em ciclovia.

O paciente demonstrou intenção de esquivar-se da justiça ao
fugir do local do acidente
, apresentando-se somente 13 dias depois, o que justifica a retenção do passaporte e a suspensão da CNH para garantir a ordem pública e a aplicação da lei.

O juiz não está vinculado ao parecer do Ministério Público em sede de revogação de cautelares; ele possui autonomia para manter as restrições com base em sua
livre convicção motivada
para zelar pela eficácia do processo.

O processo segue trâmite regular, com audiência designada para março de 2026, e a jurisprudência estabelece que medidas cautelares não possuem prazo peremptório, perdurando enquanto subsistirem os requisitos do
art. 282 do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
Ordem conhecida e, no mérito,
denegada
, com recomendação de celeridade ao juízo de origem.

Tese:
A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão é legítima quando amparada na gravidade concreta do fato e no risco de fuga, não estando o magistrado adstrito à opinião ministerial pela revogação e inexistindo excesso de prazo quando o processo segue fluxo regular.

Dispositivos relevantes:
Artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

·

STJ - AgRg no HC: 737657 PE 2022/0117121-0.

·

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2190114-82.2024.8.13.0000.

·

TJ-AM - Habeas Corpus Criminal: 4008208-48.2022.8.04.0000.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO NO:
0823786-05.2025.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

PACIENTE: MILTON SILVA PASSOS

IMPETRANTE: ROBERTO LAURIA, OAB/PA 7.388; PEDRO LAURIA, OAB/PA 35.492

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIC
A
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pelos advogados
ROBERTO LAURIA, OAB/PA 7.388; PEDRO LAURIA, OAB/PA 35.492,
em favor do paciente
MILTON SILVA PASSOS
,
tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA
.

O processo de origem (nº 0814903-56.2022.8.14.0006) refere-se a uma denúncia por
homicídio qualificado e lesões corporais
decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 08/07/2022, na ciclovia da Avenida Arterial 18, em Ananindeua.

O writ busca a
revogação total de medidas cautelares
impostas pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

A defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, arguindo que as medidas cautelares perduram por mais de
três anos
(desde 2022), tornando-se desproporcionais e sem fatos contemporâneos que as justifiquem e que, portanto, a manutenção parcial das medidas pelo juízo de piso violaria o
sistema acusatório
e o princípio da presunção de inocência.

Informa que o Ministério Público em primeira instância manifestou-se de forma
favorável à revogação total
das restrições.

Requer primordialmente a
concessão da ordem para a revogação total das medidas cautelares
diversas da prisão que foram impostas pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua e especificamente a reforma da decisão quanto à suspensão da CNH, alegando que a restrição se baseia em hipóteses futuras e incertas, violando o princípio da presunção de inocência.

Em
1º de dezembro de 2025
, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar.

O juízo de Ananindeua prestou informações em 04/12/2025, reiterando o histórico do crime e a situação atual do processo, que aguarda audiência de instrução designada para
março de 2026
.

Em
9 de dezembro de 2025
, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário presencial.

VOTO

VOTO

O pedido preenche os requisitos legais de processamento, razão pela qual
conheço da ordem de habeas corpus
.

A defesa sustenta a inexistência de fatos contemporâneos, excesso de prazo (mais de três anos) e violação ao sistema acusatório, dado que o Ministério Público em primeiro grau opinou pela revogação total das medidas. Contudo, após análise das fontes, verifica-se que
não assiste razão ao impetrante
.

A decisão que manteve a suspensão da CNH, a retenção do passaporte e a proibição de deixar a comarca fundamenta-se na
gravidade concreta do delito
. O paciente é acusado de transformar um veículo em "verdadeira arma", atingindo vítimas em uma ciclovia e fugindo em seguida. Compulsando os autos, verifico que tais medidas são proporcionais e necessárias para garantir a aplicação da lei penal e evitar a reiteração de condutas irresponsáveis no trânsito.

A tese de que o juiz não poderia manter medidas cautelares contra o parecer do Ministério Público não prospera no sistema processual penal brasileiro. O magistrado possui o dever-poder de zelar pela eficácia do processo e pela ordem pública, agindo conforme sua
livre convicção motivada
, mesmo que divirja da opinião do
parquet
em sede de revogação de cautelares já impostas.

Ademais, embora o processo date de 2022, as informações constantes dos autos indicam que não houve atraso atribuível exclusivamente ao Judiciário ou à acusação, estando a instrução em curso com audiência designada para março de 2026.

A jurisprudência colacionada nas fontes reforça que as cautelares diversas da prisão não possuem prazo peremptório, devendo perdurar enquanto subsistirem os requisitos do art. 282 do CPP. Nossos Tribunais apresentam julgados que corroboram a manutenção de cautelares em situações análogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RETENÇÃO DO PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE DEIXAR O PAÍS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . No caso, não se trata de imposição tardia de medidas cautelares, mas da manutenção de medidas menos gravosas que a prisão decretadas com a presença de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados. 3. Conforme ressaltado pela Corte de origem as circunstâncias do caso concreto, em que a paciente é acusada de reiteradamente internalizar mercadorias importadas, de alto valor, sem o correspondente pagamento de tributos, no contexto de transnacionalidade, justificam a manutenção da medida cautelar de retenção do passaporte. 4 . Conquanto a paciente esteja cumprindo as referidas medidas cautelares há tempo considerável, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento da medida. 5. Vale destacar que não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Tendo em vista o tempo decorrido e o quantitativo/regime de pena fixados, recomenda-se que o Juízo a quo reexamine a cautelar imposta, no prazo de quinze dias, a contar da comunicação correspondente.

(STJ - AgRg no HC: 737657 PE 2022/0117121-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADAS - REQUISITOS DO ARTIGO 282, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SATISFEITOS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS DENEGADO. - Presentes os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, incabível a revogação das medidas cautelares aplicadas, cuja necessidade e adequação foram devidamente demonstradas com base em elementos contemporâneos do caso concreto.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2190114-82.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.219011-4/000, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 14/05/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Considerando que o paciente demonstrou intenção inicial de esquivar-se da aplicação da lei penal ao fugir do local do acidente e apresentar-se apenas 13 dias depois, a manutenção do passaporte retido e a suspensão da CNH revelam-se
medidas cautelares adequadas e proporcionais
para resguardar o processo e a sociedade. A liberdade de locomoção não está integralmente tolhida, mas apenas condicionada a limites necessários pela natureza do crime imputado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus
, mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima, e recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026